Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, o laudo pericial grafotécnico foi no sentido de que convergem as assinaturas apostas na peça questionada (cédula de crédito bancário) e na peça padrão de confronto (cartão de assinaturas). 1.1. O perito foi enfático, ainda, ao asseverar que a perícia grafotécnica é perfeitamente viável em documentos reprografados, ainda que a cópia não seja de excelente qualidade.
2. À míngua de evidências robustas que refutem a conclusão do laudo pericial, deve-se entender que o Autor efetivamente contratou o empréstimo, sendo devidos os débitos efetuados pelo Banco.
3. Não se vislumbra nos autos de modo irrefutável o cometimento das condutas descritas no art. 80 do CPC pelo Autor, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.